Tribunal: TJMT
Processo: 1022834-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022834-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SILMAR DE MENEK - CPF: 820.448.219-15 (APELADO), TAIS SILVA OLIVEIRA - CPF: 081.806.705-54 (ADVOGADO), CLAUDIA APARECIDA RODRIGUES DINERO COELHO - CPF: 245.292.651-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DESCONTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS RECURSAIS. REEXAME NECESSÁRIO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com cobrança, declarou a nulidade de contratações temporárias sucessivas realizadas entre 08/07/2019 e 21/03/2024, condenando ao pagamento de FGTS, terço constitucional de férias proporcional, restituição de valores descontados indevidamente e honorários advocatícios, rejeitando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade nas contratações temporárias sucessivas por desvirtuamento da finalidade legal; (
ii
) estabelecer se é devido o pagamento de FGTS em contratos administrativos nulos; (
iii
) determinar se é devido o terço constitucional de férias em razão do desvirtuamento contratual; (
iv
) verificar a legalidade de desconto realizado a título de devolução ao erário sem prévio processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renovação sucessiva de contratos temporários, com intervalos ínfimos e extrapolação do prazo legal, viola os
arts
. 11 e 18 da LC no 600/2017/MT e o art. 37, IX, da CF/88, descaracterizando a excepcionalidade e ensejando a nulidade do vínculo.

A discussão sobre a natureza jurídico-administrativa do vínculo é irrelevante, pois a sentença não reconhece relação celetista, mas apenas declara a nulidade por desvirtuamento.

O art. 19-A da Lei no 8.036/90 impõe o pagamento de FGTS em contratações nulas com manutenção do direito ao salário, sendo inaplicável qualquer restrição baseada na natureza do vínculo.

A jurisprudência do STF (Tema 916) assegura o FGTS em casos de nulidade contratual, vedando o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

O terço constitucional de férias é devido quando comprovado o desvirtuamento da contratação
temporária, conforme tese fixada pelo STF no Tema 551.

O desconto remuneratório sem instauração de processo administrativo e sem garantia do contraditório e ampla defesa viola o art. 5o, LV, da CF/88, impondo a restituição dos valores.

O Estado não se desincumbe do ônus probatório quanto à legalidade do desconto, atraindo a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

A majoração dos honorários recursais é devida diante do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O reexame necessário não se aplica quando o valor da condenação é inferior ao limite legal e a sentença se funda em tese vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LV; 37, caput, IX e §2o; 39, §3o; Lei no 8.036/90, art. 19-A; LC no 600/2017/MT,
arts
. 11 e 18; CPC,
arts
. 4o, 85, §§ 3o e 11, 373, II, 496, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 596.478 (Tema 916), Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 13.06.2012; STF, RE no 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 04.04.2019; STJ, RMS no 28.541/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.05.2010; TJMT, APL no 1000078-07.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Cobrança de Terço Constitucional, FGTS, Ressarcimento de Valor Descontado Indevidamente e Dano Moral
, ajuizada por SILMAR DE MENEK.

Narra a parte autora que foi contratada pelo ente estatal, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e do INTERMAT, mediante sucessivos contratos temporários firmados no período de
08/07/2019 a 21/03/2024
, os quais teriam sido reiteradamente prorrogados, com intervalos mínimos, em afronta aos limites estabelecidos pela Lei Complementar Estadual no 600/2017, o que, a seu ver, descaracterizaria a excepcionalidade da contratação e ensejaria a nulidade do vínculo.

Em razão disso, pleiteou a declaração de nulidade das contratações temporárias, com a consequente condenação do Estado ao pagamento de FGTS referente a todo o período laborado, terço constitucional de férias, restituição de valores descontados indevidamente, além de indenização por danos morais, sob o argumento de que teria sido dispensado durante período de licença médica.

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, sustentando a legalidade das contratações temporárias e a inexistência de vínculo apto a ensejar as verbas pleiteadas, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para: (i) declarar a nulidade das contratações temporárias; (ii) condenar o ente estatal ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado, observada a prescrição; (iii) condenar ao pagamento do terço constitucional de férias proporcional; (iv) determinar a restituição dos valores descontados indevidamente; além de condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a regularidade das contratações temporárias, a ausência de direito ao FGTS e às demais verbas pleiteadas, bem como a improcedência da condenação imposta na origem.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, porquanto interposto tempestivamente, por parte legítima, contra pronunciamento judicial recorrível, estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I – P
reliminar: da dialeticidade do recurso

Preliminarmente, impõe-se enfrentar a arguição defensiva de ausência de dialeticidade do recurso de apelação, suscitada nas contrarrazões.

O princípio da dialeticidade recursal, corolário do devido processo legal e da ampla defesa, exige que o recorrente impugne, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões pelas quais entende que o julgador incorreu em equívoco. Não basta a mera reiteração de teses genéricas ou a simples
manifestação de inconformismo; é imperioso que o recurso estabeleça um diálogo efetivo com a ra
zão de decidir
, atacando-a em seus pilares estruturantes.

Nesse sentido, o art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, ao disciplinar os requisitos da apelação, determina que o recorrente exponha "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade" e formule "o pedido de nova decisão", evidenciando a necessidade de correlação lógica entre os fundamentos da sentença e as razões recursais.

No caso em exame, todavia, conquanto o Apelado tenha razão ao apontar certa desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, não se verifica, a rigor, ausência absoluta de dialeticidade que justifique o não conhecimento do recurso.

Com efeito, a peça recursal, embora estruturada sobre premissas que não correspondem integralmente à ra
zão de decidir
– notadamente ao insistir na tese de que "não há vínculo celetista" quando a sentença jamais reconheceu tal vínculo –, ainda assim impugna, ainda que de forma oblíqua e insuficiente, os principais capítulos condenatórios: a declaração de nulidade das contratações, o pagamento de FGTS e o terço constitucional de férias.

O Estado sustenta que as contratações são válidas, que o vínculo é jurídico-administrativo e que não há previsão legal para as verbas deferidas. Tais argumentos, conquanto equivocados e desconectados da fundamentação sentencial, permitem identificar o objeto da insurgência e viabilizam o contraditório, atendendo, ainda que minimamente, ao requisito da dialeticidade.

Ademais, o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4o do CPC, recomenda que, sempre que possível, as questões processuais sejam superadas em favor da análise do mérito recursal, evitando-se formalismos excessivos que obstem a prestação jurisdicional efetiva.

Nesse contexto, embora reconheça a fragilidade argumentativa da apelação e a pertinência da crítica formulada pelo Apelado,
conheço do recurso
, passando ao exame de mérito, onde restarão evidenciadas a improcedência das teses recursais e a integral correção da sentença recorrida.

II – M
érito

1. Da irrelevância da discussão sobre "regime celetista" e da correta declaração de nulidade das contratações temporárias

O cerne da argumentação recursal repousa sobre premissa equivocada: a de que a sentença teria reconhecido vínculo empregatício regido pela CLT ou transmudado a natureza jurídico-administrativa do contrato temporário em relação celetista.

Tal premissa, contudo, não encontra amparo n
a decisão recorrida.

A sentença foi cristalina ao reconhecer que o vínculo estabelecido entre o Apelado e o Estado de Mato Grosso decorreu de
contratações temporárias
fundadas no art. 37, IX, da Constituição Federal e regidas pela Lei Complementar Estadual no 600/2017. Em
momento algum o julgador de primeiro grau afirmou haver relação de emprego ou aplicou, diretamente, normas da Consolidação das Leis do Trabalho como regime jurídico principal.

O que a sentença reconheceu – e aqui reside o núcleo da controvérsia – foi a
nulidade das contratações temporárias
em razão do
desvirtuamento de sua finalidade constitucional e legal
, decorrente de renovações sucessivas que extrapolaram os limites temporais e violaram o interstício mínimo exigido pela legislação estadual.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, autoriza a contratação por tempo determinado apenas
"para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público"
. Trata-se de norma de eficácia limitada, cuja regulamentação compete à lei de cada ente federativo, que deve definir as hipóteses de cabimento, os prazos máximos e as condições de prorrogação.

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela
Lei Complementar no 600/2017
, que estabelece:
art. 11:
prazo máximo de duração das contratações temporárias de
48 meses
;
art. 18, III:
vedação de recontratação antes de decorridos
12 meses
do término do vínculo anterior.

Tais dispositivos não são meras formalidades burocráticas; constituem
garantias constitucionais

destinadas a preservar os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência
(art. 37, caput, CF/88), impedindo que a Administração Pública utilize a contratação temporária como sucedâneo do concurso público ou como forma de perpetuar vínculos precários à margem do regime estatutário.

No caso concreto, restou incontroverso – e o Estado não logrou infirmar tal constatação – que o Apelado foi contratado sucessivas vezes entre
08/07/2019 e 21/03/2024
, mantendo-se em atividade por
mais de 4 anos e 8 meses
, com intervalos de apenas
dois dias
entre as recontratações.

Tal prática configura, inequivocamente,violação aos
arts
. 11 e 18, III, da LC no 600/2017, pois:

e
xtrapolou o prazo máximo de 48 meses
, considerando-se a continuidade da prestação de serviços;

d
escumpriu o interstício mínimo de 12 meses
entre as contratações, evidenciando a artificialidade das interrupções;

d
escaracterizou a excepcionalidade
exigida pelo art. 37, IX, da CF/88, transformando situação que deveria ser temporária em atividade permanente.

A jurisprudência do
S
upremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
é
uníssona ao reconhecer que a renovação sucessiva de contratos temporários, sem observância dos limites legais, acarreta a
nulidade do vínculo
,
e enseja o direito ao recebimento de FGTS,
por afronta aos princípios constitucionais da Administração Pública:

“
Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei no 8.036/90. Constitucionalidade. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2o, da
Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF - RE: 596478 RR, Relator.: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/03/2013)
.

“
A existência de prorrogações, ainda que por longo período, não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo originário
do
contrato temporário e por período determinado em relação de cunho trabalhista e, portanto, não permite considerar que as contratações tenham passado a vigorar por prazo indeterminado
.
"

(
STJ - RMS: 28541 PA 2008/0286369-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/05/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2010)

O
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, em casos análogos, tem reiteradamente reconhecido a nulidade de contratações temporárias desvirtuadas:

"
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA – FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – TEMA 551 DO STF
(RE N.o 1.066.677)– RECOLHIMENTO DO FGTS – ARTIGO 19-A, DA LEI N .o 8.036/1990 – TEMA N.o 916, DO STF ( RE 765.320) – CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CPC – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N .o 113/2021 – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
As sucessivas contratações denotam desvirtuamento da finalidade do contrato de trabalho temporário, evidenciando que a contratação dos servidores visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.
2 .
Consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do
FGTS .
3. No Julgamento do RE n.o 1.066 .677 (Tema 551), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese no sentido de que os servidores temporários, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações, fazem jus ao 13o (décimo terceiro salário) e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. 4. Assim, declarada a nulidade do contrato temporário, a servidora faz jus ao
recebimento dos salários do período trabalhado, ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema n.o 916, do STF), bem como ao recebimento do 13o (décimo terceiro) salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema
n .o
551, do STF).

(...)

(TJ-MT - APL: 10000780720198110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

Portanto, a insistência do Apelante em afirmar que "o vínculo é jurídico-administrativo" e que "não se aplica a CLT" é
absolutamente irrelevante

para o deslinde da controvérsia, pois a sentença não aplicou regime celetista, mas tão somente reconheceu a

nulidade do vínculo administrativo

por desvirtuamento de sua finalidade constitucional.

A declaração de nulidade, longe de constituir erro de julgamento, representa acorreta aplicação dos princípios constitucionaisque regem a Administração Pública e a fiel observância da legislação estadual.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção integral da declaração de nulidade das contratações temporárias.

2. Do direito ao FGTS: aplicação do art. 19-A da Lei no 8.036/90 aos contratos nulos

O Apelante sustenta que o FGTS não seria devido ao Apelado porque: (a) o vínculo é jurídico-administrativo, não celetista; (b) não há
previsão na legislação estadual; e (c) o FGTS constitui garantia contra despedida imotivada, incompatível com contrato por prazo determinado.

Todos esses argumentos são improcedentes.

Oart. 19-A da Lei no 8.036/90, introduzido pela Lei no 9.711/98, dispõe expressamente:

"Art. 19-A.É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato com o Poder Público seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário."

A norma é clara e não comporta interpretações restritivas:
sempre que houver contratação nula pela Administração Pública
, com manutenção do direito ao salário (o que é incontroverso no caso), é
devido o depósito do FGTS
.

A ra
zão de existir
do dispositivo é evidente: impedir que o Poder Público se beneficie da própria torpeza, deixando de recolher contribuições sociais em razão de contratação irregular por ele mesmo perpetrada. Trata-se de aplicação do princípio da

vedação do enriquecimento sem causa
e da
proteção ao trabalhador hipossuficiente
,
que não pode ser penalizado pela ilegalidade praticada pelo empregador público.

A natureza jurídica do vínculo – se administrativo, estatutário ou celetista – é
irrelevante

para a incidência do art. 19-A, pois o dispositivo foi concebido justamente para alcançar
contratações irregulares no âmbito
da Administração Pública
,
independentemente do regime jurídico pretendido.

Nesse sentido, a jurisprudência
desta Corte consolidou o entendimento acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos a período laborado, nos casos em que há vício na contratação, assim se inferindo também do acórdão supramencionado
(TJ-MT - APL: 10000780720198110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)
.

O argumento de que o FGTS seria "incompatível" com contrato por prazo determinado ignora completamente a finalidade do art. 19-A, que não visa proteger contra despedida imotivada (função típica do FGTS nas relações celetistas), mas sim
garantir direitos mínimos ao trabalhador prejudicado por contratação nula
.

A alegação de ausência de previsão na legislação estadual também não prospera, pois o art. 19-A é

norma federal de ordem pública
, de aplicação cogente, que não depende de regulamentação local. A competência da União para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I, CF/88) e sobre diretrizes e bases do serviço público (art. 24, XII, CF/88) afasta qualquer pretensão de que o Estado possa, por omissão legislativa, eximir-se do cumprimento de obrigação constitucionalmente imposta.

Ademais, o
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
Tema 916 da Repercussão Geral
(RE 596.478), embora tenha fixado a tese de que "a nulidade do vínculo não gera direito a indenização por tempo de serviço nem a integração em carreira", expressamente ressalvou o direito ao FGTS,
reconhecendo sua natureza de
direito social mínimo
aplicável mesmo em contratações nulas.

Portanto, reconhecida a nulidade das contratações temporárias por desvirtuamento, é

inafastável o direito ao FGTS
,
nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90, referente a todo o período laborado, observada a prescrição trintenária (Súmula 362/TST, aplicável por analogia).

Mantém-se, portanto, a condenação
ao pagamento do FGTS
.

3. Do terço constitucional de férias: aplicação da tese do STF no Tema 551 em caso de desvirtuamento

O Apelante sustenta que servidores temporários não fariam jus ao terço constitucional de férias, salvo previsão legal ou contratual, invocando a tese fixada pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da Repercussão Geral

(RE 1.066.677).

Ocorre que o Apelante omite a parte final da tese, que é justamente a que fundamenta a condenação:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
"

(STF, RE 1.066.677, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2019)

A tese é clara: embora a regra seja a não incidência automática de férias e terço constitucional para temporários, há

duas exceções
: (i) previsão legal/contratual; ou (
ii
)
desvirtuamento comprovado
.

No caso concreto, a sentença reconheceu, com base em farta prova documental, o
desvirtuamento das contratações temporárias
,
caracterizado por renovações sucessivas que extrapolaram os limites legais e violaram o interstício mínimo, mantendo o Apelado em atividade por mais de 4 anos e 8 meses.

Tal reconhecimento atrai, automaticamente, a
segunda exceção da tese do STF
, tornando devido o pagamento do terço constitucional de férias.

A
razão de decidir
do Supremo Tribunal Federal é evidente: quando a Administração Pública desvia a finalidade da contratação temporária, utilizando-a como forma de perpetuar vínculos precários à margem do concurso público, deve arcar com as consequências patrimoniais de sua conduta ilícita, assegurando ao trabalhador direitos mínimos previstos no art. 7o da Constituição Federal, aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o.

A sentença, ao condenar o Estado ao pagamento do terço constitucional de férias proporcional ao último período contratual, aplicou corretamente a tese vinculante do STF e a jurisprudência consolidada desta Corte, em perfeita harmonia com os princípios constitucionais da dignidade
da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88) e da valorização do trabalho (art. 170, caput, CF/88).

4. Da restituição do desconto "devolução ao erário": violação ao devido processo legal e ausência de prova

A sentença condenou o Estado a restituir ao Apelado o valor de
R$ 3.885,89

(três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)
descontado sob a rubrica "devolução ao erário", por ausência de prévio processo administrativo e de comprovação da origem do suposto débito.

O Apelante, em suas razões recursais, não enfrenta especificamente esse capítulo da condenação, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sobre a natureza do vínculo e a legalidade das contratações.

A fundamentação da sentença, nesse ponto, é irrepreensível.

Oart. 5o, LV, da Constituição Federalassegura que
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes"
. Trata-se de
garantia fundamental
q
ue vincula toda a Administração Pública, impedindo que sejam impostas sanções ou restrições a direitos sem prévio processo regular.

No caso concreto, o desconto foi realizado
unilateralmente
, sem instauração de processo administrativo, sem motivação formal, sem intimação do servidor e sem oportunidade de defesa. O Estado, em
contestação, alegou genericamente que o desconto decorreu de "procedimentos administrativos regulares", mas
não juntou um único documento
comprobatório dessa alegação.

Nos termos do

art. 373, II, do CPC
, compete ao réu o ônus de provar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Tratando-se de desconto remuneratório, cuja legalidade é contestada, cabia ao Estado demonstrar: (a) a existência de processo administrativo; (b) a apuração do débito; (c) a intimação do servidor; (d) a oportunidade de defesa; e (e) a decisão motivada que autorizou o desconto.

Nada disso foi feito.

A ausência de prova atrai a incidência do

art. 341 do CPC
, segundo o qual
"incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados"
. A impugnação genérica, desacompanhada de prova, equivale à ausência de impugnação.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa a Administração de comprovar, quando contestada, a regularidade de sua atuação. Trata-se de presunção
relativa
, que cede diante da ausência de prova.

No caso, o Estado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, razão pela qual a condenação à restituição é medida de rigor, em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

5. Dos honorários advocatícios e da majoração recursal

A sentença condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de
10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

O Apelado, em contrarrazões, requereu a
majoração dos honorários recursais
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que dispõe:

"Art. 85, § 11
.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

O pedido é procedente.

O recurso de apelação foi
integralmente desprovido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. O trabalho adicional realizado pelos patronos do Apelado, consistente na elaboração de contrarrazões bem fundamentadas e na defesa exitosa da sentença, justifica a majoração dos honorários.

Considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado e os limites do art. 85, § 3o, do CPC,
impõe-se a
major
açã
o
d
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
, a título de honorários recursais, totalizando
12% (doze por cento)
.

6

– D
o reexame necessário

Antes de concluir o julgamento, impõe-se examinar a questão do
reexame necessário

(ou remessa necessária), determinado expressamente pelo MM. Juiz de Direito na sentença recorrida.

A decisão d
e primeiro grau consignou expressamente:

"DETERMINA-SE ainda que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em razão do reexame necessário da sentença, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil."

Tal determinação revela que o magistrado singular compreendeu estar a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do

art. 496 do Código de Processo Civil
.

O
art. 496 do Código de Processo Civil

estabelece as hipóteses de sujeição da sentença ao reexame necessário:

"Art. 496.Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I -
proferida
contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II -
que
julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 3o
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o
Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I -
súmula
de tribunal superior;

II -
acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV -
entendimento
coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa."

A sentença foi proferida
contra o Estado de Mato Grosso
, ente federativo expressamente mencionado no
art. 496, I, do CPC
.

Portanto, o
requisito subjetivo
está preenchido.

A sentença condenou o Estado ao pagamento de:

FGTS
referente a todo o período de labor (valor a ser apurado em liquidação);

Terço constitucional de férias
proporcional (valor a ser apurado);

Restituição
d
e R$ 3.885,89 (valor certo).

Observa-se que a condenação é
majoritariamente ilíquida
, dependendo de liquidação por cálculos para apuração do montante devido a título de FGTS e terço de férias.

Apenas o valor de R$ 3.885,89, referente à restituição do desconto indevido, é líquido e certo.

Nos termos do
art. 496, § 3o, II, do CPC
,
não se aplica o reexame necessário quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido
inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos
para os Estados e suas autarquias.

No caso concreto, embora a condenação total seja ilíquida, é possível estimar, com base nos elementos dos autos, que o valor global da condenação

não ultrapassará o limite de 500 salários-mínimos
.

Com efeito:
o
Apelado trabalhou por aproximadamente
4 anos e 8 meses
(56 meses);

O FGTS corresponde a
8% da remuneração mensal
;

O terço de férias proporcional refere-se apenas ao
último período contratual
;

A restituição é de apenas
R$ 3.885,89
.

Considerando que o salário-mínimo vigente é de
R$ 1.412,00
(valor de 2024), o limite de 500 salários-mínimos corresponde a
R$ 706.000,00
.

Ainda que se considere uma remuneração mensal elevada (por exemplo, R$ 5.000,00), o FGTS de todo o período não ultrapassaria R$ 22.400,00 (56 meses x R$ 5.000,00 x 8%), somando-se o terço de férias proporcional (estimado em R$ 1.666,67) e a restituição (R$ 3.885,89), totalizando aproximadamente
R$ 27.952,56
, valor
manifestamente inferior
ao limite legal.

Ademais, a sentença fundamentou-se expressamente no
Tema 551 da Repercussão Geral do STF
(RE 1.066.677), que fixou tese sobre o direito de servidores temporários a férias e terço constitucional em caso de desvirtuamento da contratação.

Nos termos do
art. 496, § 4o, II, do CPC
, não se aplica o reexame necessário quando a sentença estiver fundada em
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos

(ou, por interpretação extensiva, em tese de repercussão geral).

A r
azão de existir
do dispositivo é evidente: se a sentença está em conformidade com orientação vinculante do STF, não há razão para submetê-la ao duplo grau obrigatório, pois a jurisprudência superior já pacificou a matéria.

Diante do exposto, verific
a-se
que a sentença
não está sujeita ao reexame necessário
, por duas razões cumulativas:
o
valor da condenação é manifestamente inferior a 500 salários-mínimos
(art. 496, § 3o, II, CPC);
a
sentença está fundada em tese de repercussão geral do STF
(Tema 551), afastando a remessa necessária nos termos do art. 496, § 4o, II, CPC.

Portanto, embora o MM. Juiz de Direito tenha determinado a remessa necessária,
não conheço do reexame necessário
, por ausência de seus pressupostos legais, nos termos do art. 496, §§ 3o e 4o, do CPC.

A sentença, portanto,

transitará em julgado
após o julgamento do presente recurso voluntário, independentemente de confirmação em reexame necessário.

A
nte o exposto

NÃO CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO
, por inaplicabilidade do art. 496 do CPC, ante a incidência das exceções previstas nos §§ 3o, II, e 4o, II, do referido dispositivo;

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Estado de
Mato Grosso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos
.
M
ajoro os honorários advocatícios
em
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando
12% (doze por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026